Tribunal: STF
Processo: HC 100850
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“NÃO COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONHECER DE HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO DO RELATOR QUE, EM HABEAS CORPUS, REQUERIDO A TRIBUNAL SUPERIOR, INDEFERE A LIMINAR”). EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 


1 . A decisão do Superior Tribunal de Justiça ora questionada, é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente pelo órgão judiciário apontado como coator. Não se vislumbra a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal, incidindo, portanto, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Precedentes. 




2. A pluralidade de réus presos, a natureza dos crimes imputados ao Paciente, o número acentuado de testemunhas, a condenação do Paciente a vinte e quatro anos de reclusão e a interposição de diversos recursos pela defesa justificam o prazo de prisão do Paciente. Inocorrência dos requisitos ensejadores de atendimento ao pleito de soltura do Paciente. Precedentes. 




3. Habeas Corpus não conhecido. 




4. Ordem concedida de ofício para afastar-se eventual óbice legal, que se pudesse alegar, para determinar ao Juízo da Comarca de Camboriú-SC que analise se é o caso de exame e decisão sobre a possibilidade de progressão de regime prisional do Paciente, se por outro motivo não estiver ele preso.